Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE UMA DAS PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADA. DEFLAGRAÇÃO. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO (CPC. ART. 134, §3o). APREENSÃO DO SOBRESTAMENTO LEGALMENTE DETERMINADO À GUISA DE PARALISAÇÃO TOTAL DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SUSPENSÃO ADSTRITA AOS ATOS CUJA CONSECUÇÃO DEPENDA DA RESOLUÇÃO DO INCIDENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS. PROSSEGUIMENTO NO QUE NÃO É AFETADO PELO INCIDENTE. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS E PENHORA. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. De conformidade com o ritual procedimental estabelecido pelo legislador processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas e a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial (CPC, arts. 133 e segs.).
3. Conquanto prevista pelo legislador processual a suspensão do processo em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, arts. 134, § 3o), a previsão deve ser objeto de interpretação sistemática, da qual se extrai que, tratando-se de suspensão imprópria, não compreende a paralisação do curso de todo o processo, somente devendo alcançar os atos que dependam da resolução do incidente, e, assim, no ambiente da fase executiva, deflagrado o incidente visando a desconsideração da personalidade jurídica duma das executadas, não subsiste óbice para que o executivo prossiga normalmente em relação aos demais coobrigados e, inclusive, quanto à obrigada em face da qual está direcionado especificamente a postulação incidental.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.